Tribunal: STF
Processo: RE 1459382
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Edson Roberto Furlan e outra com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 42), em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDoc 40):



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. TAXAS DE MANUTENÇÃO. ENTIDADE REGULAR. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA EM CONTRATO VÁLIDO. CELEBRAÇÃO ANTERIOR AO CDC. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E CONTRATUAL. ENUNCIADOS 5 E 7 DA SÚMULA DO STJ. PRECEDENTES. 



    1. Não há afronta aos dispositivos processuais, considerando a entrega completa da jurisdição. As questões federais foram decididas de modo suficiente e fundamentado, motivo pelo qual rejeita-se a alegação de nulidade do julgado estadual. 



    2. Demanda indevido reexame do conteúdo fático e contratual dos autos, conforme o óbice processual dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, reverter as conclusões do Tribunal de origem, que entendeu tratar-se de obrigação válida, assumida em contrato celebrado anteriormente à vigência do Código de Defesa do Consumidor, exigida por pessoa jurídica apta à cobrança da taxa de manutenção. 



    3. Precedentes específicos do STJ, ademais, no mesmo sentido do julgado estadual. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    Em suas razões recursais, os recorrentes consideram violadas as normas contidas no art. 5º, II, XX e XXXII da Constituição Federal, sustentando, em síntese, ser indevida a cobrança de pagamento de taxas a associação a qual alegam não ser formalmente associados. 



    Recebidos os autos, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opinou pelo desprovimento do apelo extremo, assentando a seguinte conclusão (eDoc 68):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS. TAXAS DE MANUTENÇÃO. RE 695.911-RG (TEMA 492). ENTIDADE REGULAR. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA EM CONTRATO VÁLIDO. CELEBRAÇÃO ANTERIOR AO CDC. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E CONTRATUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 279/STF. PRECEDENTES 



    - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo inadmissível.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 695.911, ministro Dias Toffoli, Tema n. 492/RG (DJe de 19/04/2021), fixou tese a seguir transcrita (grifei):



    É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis.



    Não obstante a clareza do alcance da tese fixada pelo Pleno desta Corte, tenho por oportuno transcrever fragmentos do voto condutor proferido pelo ministro Dias Toffoli, cujos parâmetros foram observados pelo acórdão recorrido:



    Assim, embora, a princípio, estejam identificadas a licitude e a relevância dessa forma de organização (inegavelmente congregante de interesses de uma coletividade, com suprimento, não raro, de diversas lacunas dos serviços públicos), o fato é que essas associações, antes do advento da Lei nº 13.465/2017, surgiam tão somente da vontade de suas partes integrantes e, nesse passo, obrigações dela decorrentes só poderiam vincular aqueles que a ela aderissem, e enquanto a ela estivessem vinculados.



    (RE 695.911, ministro Dias Toffoli, Tema n. 492/RG)



    Ademais, atente-se a outro trecho do voto do ministro Dias Toffoli (meus grifos):



    Dito de outro modo, ante a ausência de obrigação legal, somente o elemento volitivo manifestado, consistente na anuência expressa da vontade de se associar, pode vincular as partes pactuantes e gerar para as mesmas direitos e obrigações decorrentes da associação. 



    (RE 695.911, ministro Dias Toffoli, Tema n. 492/RG)



    Sendo esse o contexto, colho do acórdão impugnado nesta sede extraordinária o seguinte fragmento (eDoc 40, fl. 11 - grifei):



    O Tribunal de origem informou que "os réus, por ocasião da aquisição do imóvel, como demonstra o instrumento de fls. 27/30, devidamente assinado pelas partes, obrigaram-se ao pagamento de obras e serviços, além de manutenção e limpeza, guarda e fiscalização de loteamentos, como comprova a cláusula 13, fls. 29" (fl. 1.045). Fundamentou que os agravantes pagaram inúmeras parcelas, portanto tinham conhecimento da obrigatoriedade da contribuição e não demonstraram interesse em impugnar balancetes ou convocar reuniões.



    Vê-se, daí, que dissentir do entendimento adotado pelo Órgão a quo – que os recorrentes aderiram expressamente às obrigações que alegaM inexistirem –, reclamaria a análise de cláusulas contratuais e o revolvimento dos elementos fático-probatórios, incidindo, neste caso, os óbices dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula/STF.



    Nessa linha de entendimento, cito o seguinte julgado:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LOTEAMENTO. ASSOCIAÇÃO. TAXA DE MANUTENÇÃO. RE 695.911 (TEMA N. 492/RG). VIABILIDADE DA COBRANÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. [...]



    2. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à adesão tácita, revelada pela realização de pagamentos e pela participação na administração da associação – demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    (RE 1.408.371 AgR, minha relatoria)



    Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário.



      Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente